Tribunal: TCU
Processo: 019.090/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame (peça 26) interposto pela Sra. Ieda de Alencar Barreira, ex-professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, contra o Acórdão 11.867/2016TCU2a Câmara (peça 5), que teve como relatora a Excelentíssima Senhora Ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedido de Reexame interposto por Ieda de Alencar Barreira, vinculada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, contra o Acórdão 11867/2016-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria em razão da inclusão, nos proventos, de parcelas alusivas a planos econômicos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente e aos demais interessados.